Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 284/STF. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. Agravo Interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário.
2. O interesse recursal restringe-se ao sobrestamento do curso processual, em razão do reconhecimento de repercussão geral no RE 905.357/RR (Tema 864).
3. É deficiente a fundamentação do agravo, cujas razões não atacam especificamente o fundamento da decisão ora revista, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF
4. Recurso conhecido e improvido.